Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção sem resolução do mérito. Impossibilidade. Suspensão da execução. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis e de diligências para localizá-los.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, diante da ausência de bens penhoráveis ou da frustração da alienação judicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, incisos III e IV, do CPC prevê expressamente a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis ou frustrada a alienação por ausência de licitantes, sem requerimento de adjudicação ou indicação de outros bens.
4. Não se verifica a alegada ausência de interesse processual, pois não houve a satisfação da obrigação executada, mantendo-se a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de bens penhoráveis ou a frustração da alienação do bem penhorado impõe a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e IV, do CPC.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e VI; 771, parágrafo único; 921, incisos III e IV; 924. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0724641-10.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.10.2021; TJDFT, Ap. no 0701818-41.2018.8.07.0002, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025.